Tribunal: TCU
Processo: 015.065/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 02390/2011 , firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) quadra escolar coberta com vestiário, projeto FNDE, localizada na Avenida Dom Malan, próximo à BR 407, Afrânio - PE. (no da TCE no sistema: 382/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6069/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Maria Lúcia Mariano de Miranda (XXX.218.744-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas de Carlos Cavalcanti Fernandes (XXX.628.204-XX) e de Maria Lucia Mariano de Miranda (XXX.218.744-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.065/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Cavalcanti Fernandes (XXX.628.204-XX); Maria Lucia Mariano de Miranda (XXX.218.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Afrânio/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Eva Souza Dias (OAB/PE 39.557D) e Dacio Antonio Martins Dias (OAB/PE 16.366). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.